Tribunal: STF
Processo: Pet 15098
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Em 18.12.2025, não conheci da presente petição, protocolada, em 4.12.2025, por Iranylda de Souza Araújo contra o Conselho Nacional de Justiça, por ser repetição da Petição n. 14.926, da qual não conheci em 15.11.2025, com determinação de certificação do trânsito em julgado. Essa decisão transitou em 19.12.2026.

2. A requerente interpõe, em 23.2.2026, o presente agravo regimental. Reitera a alegação de que “vinha sofrendo” com a corrupção cometida por órgãos do Poder Judiciário, que não teria sido analisada pelo Conselho Nacional de Justiça depois de instado a se manifestar sobre a questão.

Estes os pedidos: 
“(...) a) Seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade; 
b) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo; 
c) A intimação do Agravado para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no § 2º. Do artigo 1,021, do CPC; 
d) Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do artigo 1.021, § 2º, (parte final), do CPC; 
e) Em sendo negado o provimento ao presente agravo interno, que haja nesse E.Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre na aplicação dos art. 277, 282, § 1º e 1.18, § 3º do CPC; 
f) Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme previsão do art. 1.021, § 2º, do CPC; 
g) A avaliação da prática do ilícito penal de CORRUPÇÃO, CORPORATIVISMO E PREVARICAÇÃO dos funcionários do TRF3 e até mesmo pelo Agravado que insiste em ignorar os documentos juntados aos autos”. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. A agravante protocolizou o presente agravo regimental em 23.2.2026, depois do decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para sua interposição no processo penal, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 19.12.2025 (e-doc. 6).

Assim, este recurso é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos do agravante. Por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO
DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.5.2019).

4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 

Publique-se.  

Arquive-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora